Tribunal: TJPA
Processo: 0816229-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816229-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA /PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. FUMUS COMMISSI DELICTI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
impetrado em favor do paciente Luiz Carlos Pereira dos Santos, preso preventivamente desde 03 de julho de 2024, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a tese de
constrangimento ilegal
, alegando:

a)
Excesso de Prazo:
O paciente está segregado há mais de 397 dias (desde 03/07/2024) sem a realização ou designação da audiência de instrução e julgamento, atribuindo o atraso à letargia estatal e violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF);

b)
Desproporcionalidade (Princípio da Homogeneidade):
A manutenção da prisão preventiva em regime fechado é desproporcional, visto que os crimes são de natureza financeira, sem violência ou grave ameaça, e a provável pena mínima não ultrapassa 8 anos, sugerindo um regime inicial menos severo (semiaberto ou aberto);

c)
Ausência de Fundamentação Idônea:
A decisão que manteve a prisão não utilizou fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito, sem justificar a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 282, §6º, do CPP);

d)
Condições Pessoais Favoráveis:
O paciente possui 37 anos, é tecnicamente primário, tem ocupação lícita, residência fixa e família constituída. A defesa requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

III. Razões de decidir

A decisão rejeitou a tese defensiva e denegou a ordem do
habeas corpus
:

a)
Do Excesso de Prazo:
A alegação foi rejeitada, mesmo o paciente estando custodiado por período superior a um ano. O entendimento pacificado nos Tribunais Superiores determina que o excesso de prazo não pode ser analisado de forma absoluta, mas sim de modo
global, razoável e proporcional
. A mera soma aritmética dos prazos não acarreta o relaxamento da segregação. A demora, no caso em tela, encontra justificativa plausível na
complexidade dos fatos apurados
(Estelionato Majorado, Associação Criminosa e Lavagem de Bens) e na
multiplicidade de 12 (doze) réus
. A marcha processual depende do cumprimento de determinações essenciais, como a
Citação por Edital
de réus foragidos (art. 361 do CPP) e a
Nomeação da Defensoria Pública
para a defesa preliminar de uma corré;

b)
Da Necessidade da Prisão (Fumus Commissi Delicti e Periculum Libertatis):
O
fumus commissi delicti
está robustamente presente, baseado em indícios de materialidade e autoria, incluindo a quebra de sigilos, que evidenciaram que o paciente foi beneficiário indireto de R$ 21.800,00 oriundos da fraude. A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, pois os crimes imputados possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. O
periculum libertatis
está configurado para a
garantia da ordem pública
, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, dada a gravidade dos fatos e a atuação em esquema fraudulento complexo. A custódia é justificada pela
periculosidade do paciente
, demonstrada por seus antecedentes criminais (já processado e condenado por roubo e tráfico de entorpecentes), denotando
contumácia delitiva
;

c)
Da Insuficiência das Medidas Cautelares:
As condições pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita, ser tecnicamente primário) não impedem a prisão cautelar quando há elementos hábeis a recomendar sua manutenção. Diante da
indiscutível necessidade da prisão preventiva
para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), as medidas cautelares diversas são consideradas insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu
do habeas corpus e, no mérito,
denegou a ordem
impetrada em favor de LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, por restar devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de ilegalidade por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes: Art. 5º, LXXVIII, da CF; Art. 282, §6º, do CPP; Art. 319 do CPP; Art. 312 do CPP; Art. 313, I, do CPP.

Julgados relevantes:

RHC n. 58.274/ES
, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015 (STJ).

RHC: 103483 AL 2018/0254072-6
, Relator: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, DJe 04/02/2019 (STJ).

HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7
, Relator: Idevan Lopes, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), DJ: 6508 (TJ-PR).

HC 538.161/SP
(STJ).

AgRg no HC: 691327 SP 2021/0283760-8
, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, DJe 13/10/2021 (STJ).

Súmula n.º 08 do TJPA
("As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva").

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

.......... Sessão Ordinária via Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, .............................

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

Belém/PA, ___ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HC nº 0816229-64.2025.8.14.0000

Processo referência: 0802320-81.2023.8.14.0013

IMPETRANTE: GUILHERME OLIVEIRA NUNES, OAB/SP 425.238

PACIENTE: LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
GUILHERME OLIVEIRA NUNES, OAB/SP 425.238

em favor do paciente
LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

A defesa sustenta a tese de
constrangimento ilegal
, alegando:

a)
excesso de prazo,
pois o paciente está preso preventivamente desde 03 de julho de 2024 (há mais de 1 ano) sem que sequer tenha sido realizada ou designada a audiência de instrução e julgamento. O atraso é atribuído à letargia estatal e viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF);

b)
desproporcionalidade (Princípio da Homogeneidade),
já que a manutenção da prisão preventiva em regime fechado por mais de um ano é manifestamente desproporcional, especialmente porque o paciente responde por crimes de natureza financeira, sem violência ou grave ameaça. A soma das penas mínimas não ultrapassa 8 anos de reclusão, sugerindo que, em caso de condenação, o regime inicial poderia ser semiaberto ou aberto, tornando a custódia cautelar mais severa do que a provável pena;

c)
ausência de fundamentação idônea e requisitos cautelares:
a decisão que manteve a prisão não utilizou fundamentação concreta, limitando-se à gravidade abstrata do delito, sem citar o prazo alongado da instrução ou justificar a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 282, §6º, do CPP);

d)
condições pessoais favoráveis,
considerando que o paciente possui 37 anos, é tecnicamente primário, tem ocupação lícita, residência fixa e família constituída.

Requer, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
e a expedição de
Alvará de Soltura
para que o paciente aguarde o processo em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido de medida liminar
.

Como providências, o Relator solicitou
informações pormenorizadas
ao Juízo inquinado coator (Vara Criminal de Capanema) e, após a manifestação, o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As informações foram solicitadas em 13/08/2025 e prestadas pelo Juiz de Direito Júlio Cézar Fortaleza de Lima (Ofício nº 82/2025) em 14 de agosto de 2025.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público em Segundo Grau em 18 de agosto de 2025. Em 02 de setembro de 2025, o Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas manifesta-se pela
denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de Luiz Carlos Pereira dos Santos.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

1.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Trata-se de
Habeas Corpus
(HC) impetrado em favor do Paciente LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, que se encontra preso preventivamente desde 03 de julho de 2024. A defesa sustenta, dentre outros pontos, o excesso de prazo na custódia cautelar, alegando que o paciente está segregado há mais de 397 (trezentos e noventa e sete) dias sem que sequer a audiência de instrução e julgamento tenha sido realizada ou designada, evidenciando letargia estatal.

Em que pese a grave situação de o Paciente estar custodiado cautelarmente por período superior a um ano, a análise dos autos e das informações prestadas pela Autoridade Coatora (Vara Criminal de Capanema) revela que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
não merece prosperar
, devendo ser rechaçada a tese defensiva.

O entendimento pacificado nos Tribunais Superiores determina que a análise do excesso de prazo não pode ser feita de forma absoluta, mas sim de modo
global
, devendo ser considerada a
razoabilidade
e a
proporcionalidade
em face das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta, por si só, o relaxamento da segregação cautelar.

A jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

Em outras decisões:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa, o concurso de pessoas, a expedição de cartas precatórias e a intensa movimentação processual são indicativos de que a marcha processual, embora superados os prazos legais, seja razoável à espécie. Precedentes.
2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética.
3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”

(STJ - RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

“HABEAS CORPUS - QUADRILHA ARMADA - CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS - EXCESSO DE PRAZO - SIMPLES SOMA ARITMÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Os prazos para os atos processuais não são computados através de simples soma aritmética, mas devem ser consideradas a complexidade e as dificuldades de cada procedimento, com exceção daquela fluência de prazo de forma injustificada e por desídia do juízo processante e também, do órgão promovente da ação penal, sem concorrência da defesa, que não é o caso em espécie.
Daí, cabível a aplicação do princípio da razoabilidade, porquanto, não há se considerar o prazo de oitenta e um dias como fatal à configuração de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.”

(TJ-PR - HC: 2425787 PR Habeas Corpus Crime - 0242578-7, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 06/11/2003, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 28/11/2003 DJ: 6508)

No caso em tela, o alongamento da instrução criminal encontra justificativa plausível na
complexidade dos fatos apurados
e na
multiplicidade de réus
.

O processo de origem (0802320-81.2023.8.14.0013) envolve a apuração de crimes graves de natureza financeira (Estelionato Majorado, Associação Criminosa e Lavagem de Bens), relacionados a uma fraude complexa utilizando "contas de passagem" e dissimulação de valores oriundos de golpes em site de leilão.

Ademais, a denúncia foi oferecida em desfavor de
12 (doze) denunciados
. A pluralidade de réus, por si só, torna a instrução mais complexa e lenta.

A marcha processual, embora não tenha a celeridade almejada pela defesa, está caminhando de acordo com as possibilidades do Juízo, não havendo qualquer demonstração de
desídia
na condução dos autos.

O Juízo de Capanema informou que o andamento processual está dependendo do cumprimento de determinações essenciais, o que justifica a pendência da audiência de instrução e julgamento:

·

Necessidade de Citação por Edital:
Os réus
ANDRÉ FERNANDES NASCIMENTO
e
ALAN SANTOS DE JESUS
não foram localizados (foragidos). Foi determinada a
citação por edital
na forma do art. 361 do CPP, após frustradas as tentativas de localização, o que é um procedimento que demanda tempo e suspende o andamento para os demais.

·

Nomeação da Defensoria Pública:
A ré
EUDILEUZA LEÃO DA SILVA
, apesar de regularmente citada, não foi localizada para constituir novo patrono ou apresentar resposta à acusação, o que levou à
nomeação da Defensoria Pública do Estado do Pará
para sua assistência, a fim de garantir a ampla defesa. O processo aguarda o exaurimento do prazo em dobro para a Defensoria Pública apresentar a defesa preliminar.

Tais pendências processuais — relativas à localização e citação de réus foragidos e à regularização da defesa técnica de corréus — justificam o alongamento da instrução, conforme ressaltado pelo Juízo de origem.

Dessa forma, a custódia cautelar do Paciente, que foi mantida em reanálise de ofício em 30/07/2025 (Mutirão Processual Penal – Pena Justa), não configura, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que a demora decorre de fatores inerentes à complexidade da investigação e à necessidade de regularizar a situação dos demais acusados.

Pelo exposto, voto no sentido de
rejeitar
a tese de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal.

2.

DA ANÁLISE DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E DA NECESSIDADE DA PRISÃO (
PERICULUM LIBERTATIS
)

A defesa sustenta a ausência dos requisitos cautelares (arts. 312 e 313 do CPP) e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, os elementos nos autos demonstram que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

O
fumus commissi delicti
está robustamente presente, baseado em indícios de materialidade e autoria que superam meras conjecturas, destacando-se os dados obtidos por meio da quebra de sigilos telefônicos, telemáticos e financeiros.

A investigação evidenciou que o valor oriundo da fraude à vítima
Maria da Conceição Antônia Godin
foi dissimulado através de depósitos bancários, sendo um deles direcionado para conta bancária de titularidade do paciente,
Luiz Carlos Pereira dos Santos
. As peças policiais indicam que o paciente foi
beneficiário indireto
de transferência bancária no valor de
R$ 21.800,00
(vinte e um mil e oitocentos reais) em 05/05/2023, sendo que a autoridade policial relata que o paciente teria
ocultado parte dos valores
provenientes da fraude e obtido benefício direto ao dispor do ativo financeiro ilícito em sua conta bancária.

Ademais, a prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, visto que os crimes imputados ao paciente (Estelionato Majorado, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro) possuem
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão
.

O
periculum libertatis
também se encontra configurado, sendo a custódia cautelar necessária para a
garantia da ordem pública
, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

As circunstâncias e a gravidade dos fatos narrados, envolvendo a atuação em esquema fraudulento complexo com multiplicidade de agentes e lavagem de dinheiro, demonstram a necessidade da segregação cautelar.

A custódia cautelar é justificada também pela periculosidade do paciente, evidenciada por seus
antecedentes criminais
. Consta nos autos dossiê da Polícia Civil de São Paulo informando que o paciente
já foi preso e processado criminalmente
pelo envolvimento nos crimes de
roubo, posse de drogas para consumo pessoal e tráfico de entorpecentes
. Além disso, o paciente
LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS
já foi condenado pela prática dos crimes de
tráfico e roubo
.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possui maus antecedentes, reincidência, ou ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua
periculosidade
(HC 538.161/SP).

Segundo jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 538.161/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 10/2/2020). 2 . No caso dos presentes autos, da simples leitura da folha de antecedentes criminais da agravada, verificou-se que o processo criminal ao qual foi condenada está relacionado a delito praticado em 2013 e cuja pena foi integralmente cumprida em 2014, há mais de 5 (cinco) anos, portanto. 3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aplica-se o entendimento de que antecedentes criminais muito antigos, incapazes de gerar reincidência ou maus antecedentes, notadamente quando praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, não justificam, por si sós, o decreto de prisão cautelar, não sendo capazes de caracterizar risco à ordem pública. 4. Consideradas as condições pessoais favoráveis da agravada, a submissão dela a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 691327 SP 2021/0283760-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

A permanência do Paciente em liberdade, neste contexto de investigação de organização criminosa estruturada, representaria risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública.

3.

DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Apesar da defesa alegar condições pessoais favoráveis (como residência fixa, ocupação lícita e ser tecnicamente primário, considerando antecedentes ultrapassados o período de reabilitação legal), tais condições, por si só,
não impedem a prisão cautelar
.

A jurisprudência afirma que as condições pessoais favoráveis
não garantem a revogação da prisão preventiva
quando há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia. Diante da indiscutível necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública,
não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, pois a segregação foi decretada com base em fatos concretos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
(Súmula n.º 08 do TJPA).

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, impetrada em favor de
LUIZ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, por restar devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência de ilegalidade por excesso de prazo.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025